Tribunal: STF
Processo: HC 204861
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU PARA A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: SÚMULA N. 691. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.7.2021 por Luiz Carlos da Silva Neto, em benefício de Ícaro José da Silva Pinto, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.7.2021, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 681.915/AC.
O caso
    2. Tem-se no processo que, em 15.8.2020, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), nos arts. 304, 305, 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro (deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima; afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída; conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada) e no art. 132 do Código Penal (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo).
     Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “DA IMPUTAÇÃO 
    Do racha, do homicídio e dos crimes diretamente conexos.
    Na manhã do dia 06 de agosto de 2020, por volta das 06h, ao longo da Av. Antônio da Rocha Viana, Vila Ivonete, nesta cidade, no sentido bairro-centro (norte-sul), os denunciados, na direção de veículos automotores, livres e conscientes, após acordo prévio, ainda que tácito, faziam entre si uma perigosa disputa automobilística não autorizada pela autoridade competente, desenvolvendo excessiva velocidade, absolutamente incompatível com as condições de tempo e lugar – local considerado perímetro urbano e com trânsito de veículos e pessoas, mesmo naquele horário, colocando em risco a segurança própria e alheia. 
    O primeiro denunciado, Ícaro José da Silva Pinto, dirigia o veículo marca BWM, modelo 328I 3A51, ano modelo 2012, cor azul, placa OOH-0328. O segundo denunciado, Alan Araújo de Lima, dirigia o veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T, ano modelo 2013, cor branca, placa OBR 8066. 
    A disputa automobilística teve início após o imóvel nº 3.304 daquela avenida, cujo sistema de segurança (CFTV) flagrou os denunciados numa velocidade compatível com a via, primeiramente passou o segundo denunciado na velocidade calculada de 30,74 Km/h, e depois o primeiro denunciado na velocidade calculada de 46,44 km/h, já iniciando sua perseguição ao segundo. 
    Numa via urbana, cujo limite máximo de velocidade é de 40km/h, na qual já se apresentava considerável movimento de pessoas e veículos, pelo imóvel nº 2826 (Drogaria Ultra Popular), sempre à frente, o segundo denunciado cruzou com a velocidade calculada de 93,71 km/h, enquanto seu desafiante, o primeiro denunciado, passou com a velocidade calculada de 99,22 km/h. 
    Os dois denunciados, agindo assim, conduzindo seus potentes veículos, com excessiva velocidade, agiam com dolo eventual, assumindo o risco de produzir um grave e fatal resultado, tendo a plena consciência da alta probabilidade de isso ocorrer, ocasião em que, nas proximidades da confluência da Rua Severina Maria de Souza e Silva com aquela avenida, no afã de ultrapassar o segundo denunciado, que até então ‘ganhava’ o perigoso jogo, o primeiro denunciado deliberadamente acelerou seu veículo, alcançando uma impressionante velocidade calculada de 151,77 km/h, realizando, então, uma manobra evasiva à direita, invadindo parte da ciclo faixa, iniciando em seguida movimento para a faixa de trânsito, quando então atingiu violentamente o veículo, uma motoneta, que era conduzido regularmente pela vítima JONHLIANE PAIVA DE SOUZA, 30 anos de idade, provocando sua morte. 
    Como resultado da violenta colisão, a vítima foi jogada contra o para-brisa do veículo do primeiro denunciado e arremessada a uma distância de 74,50m (setenta e quatro metros e cinquenta centímetros) do ponto de choque, e seu veículo foi arrastado pelo primeiro denunciado por uma distância de 130,30m (cento e trinta metros e trinta centímetros). 
    A jovem vítima sofreu lesões gravíssimas, que foram a causa eficiente de sua morte, ocorrida no próprio local do acidente, alguns minutos após a colisão, conforme descrito no laudo de exame cadavérico de fls. 151/153, e em seu anexo fotográfico 
    Concluíram os i. peritos: ‘que a causa motivadora do evento foi a conduta irregular do condutor de V2 (BMW 328I), de placa OOH-0328, por transitar em velocidade de 151,77 km/h (111,77km/h acima do limite máximo estabelecido para a via) e por não atentar às condições de tráfego reinantes a sua frente, vindo a colidir e causar a morte de JOHNLIANE PAIVA DE SOUZA no local da ocorrência’. Sem qualquer sentimento de solidariedade, sem prestar socorro à vítima ou acionar as autoridades, o primeiro denunciado empreendeu fuga do local, conduzindo seu veículo, por rota secundária, até a Rua Buenos Aires, estacionando próximo ao imóvel nº 20, a quase 2 Km de distância do local do homicídio. Trata-se de um logradouro de pouco movimento, localizado por trás da Academia Blue Fit, no qual o primeiro denunciado, consciente do crime cometido, tentou esconder o veículo. Enquanto isso, a vítima agonizava no asfalto da Av. Antonio da Rocha Viana, falecendo antes do socorro médico.
      Consciente do mal feito, o segundo denunciado ainda retornou ao local, mas não partiu dele o chamado ao CIOSP, evadindo-se em seguida. 
    Informam os autos que os dois denunciados tinham participado de uma festa, no Bairro Raimundo Melo, num buffet, que teve início na noite anterior (05/08/2020) e que se estendeu por toda a madrugada, local no qual o primeiro denunciado fez a ingestão de bebida alcoólica. No alvorecer do dia, saíram os dois denunciados do local, no mesmo horário, conduzindo seus veículos, como mostram os vídeos e fotografias acostados aos autos. Neste mesmo momento, a vítima já tinha iniciado seus afazeres domésticos, aprontando-se e saindo com seu veículo, em direção ao seu trabalho, sem saber que vivia seus últimos momentos de uma jovem trabalhadora, a qual era responsável pelo sustento da mãe. 
    O segundo denunciado concorreu de qualquer forma para o resultado morte, eis que, ao aceitar a disputa – acordo tácito –, acelerando seu veículo, como também fazia o primeiro denunciado, não permitiu a ultrapassagem, fazendo-se ali o vínculo subjetivo. Um instigava o outro. Se o segundo denunciado tivesse mantido seu veículo no limite permitido da via, deixando que o primeiro lhe ultrapassasse, a disputa não teria ocorrido e, consequentemente, JONHLIANE ainda estaria em busca de seus sonhos. 
    A vítima foi morta por ocasião de absoluta surpresa de sua parte, eis que conduzia seu veículo ordeiramente, na faixa direita da via, destinada aos veículos mais lentos, quando sofreu o violento abalroamento que lhe tirou a vida. Assim, os denunciados agiram com recurso que dificultou a defesa do ofendido. 
    Como já narrado acima, os denunciados, na condução de seus veículos, na ocasião do fato, deixaram de prestar qualquer socorro à vítima, tendo empreendido fuga do local, evadindo-se da cena do crime. 
    Conforme já dito, os denunciados participaram de uma festa que iniciou na noite anterior, permanecendo nela até o raiar do dia 06, durante a qual o primeiro denunciado ingeriu bebida alcoólica, como bem relatado por testemunhas, assim, o primeiro denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta que no interior do veículo do primeiro denunciado, foram encontradas latas de cerveja. 
    A fuga dos denunciados impossibilitou a realização de exame de dosagem alcoólica e substâncias de efeitos análogos, afastando-se eles do local do fato, para fugir à responsabilidade penal. 
    Importante consignar, que o resultado morte – homicídio com dolo eventual – neste caso específico, não absolve o ‘racha’ praticado pelo denunciados, haja vista o longo percurso realizado durante a perigosa disputa, posto que entre o trajeto do imóvel nº 3304, aonde se iniciou a disputa, passando pelo imóvel de nº 2826, até o local da colisão fatal, os denunciados expuseram a perigo inúmeras vidas, pois o fluxo de pedestre e veículos era considerável, infringindo eles diversas regras do trânsito daquela via, notadamente, o excesso de velocidade. 
    Constataram os i. peritos que, durante o trajeto, os denunciados, na condução de seus veículos, realizaram seguidas trocas de faixa de tráfego em local proibido (local com divisão de faixa com linha contínua), conseguindo, assim, manter velocidade superior à máxima permitida e incompatível com a segurança do local. 
    Informam, ainda, os autos, que o segundo denunciado utilizava veículo que ao motor foi adicionado equipamento que lhe permite ganho de potência, conhecido como SISTEMA COLD AIR INTAKE.
      Perigo para a vida ou saúde de outrem 
    Naquelas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados expuseram a vida de terceiros a perigo direto e iminente, não importando se seus passageiros concordaram ou não com essa exposição, eis que a integridade física é indisponível e irrenunciável.
    Ocorre que o primeiro denunciado trazia no banco de passageiro a pessoa de HATSUE SAID CARUTA TANAKA, enquanto que o segundo denunciado trazia como carona a pessoa de EDUARDO ANDRADE VICTOR DE PAIVA. 
    Levando essas pessoas como carona, empregando nos veículos excessiva velocidade, numa eventual colisão com elementos como um poste, uma árvore ou caminhão, ou ainda em caso de um capotamento, os denunciados provocariam sérios danos físicos ou até mesmo tirariam a vida de seus passageiros. 
    DA MATERIALIDADE E DO INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA 
    A materialidade se mostra evidente pelo Laudo Cadavérico (fls. 151/153), Laudo Pericial Criminal nº 1119/2020, Laudo de Veículo a Motor (fls. 219/221), Relatório de Investigação Criminal (fls. 167/208) e pelos depoimentos testemunhais, onde também repousa o indício suficiente de autoria” (fls. 9-16, e-doc. 4).
    Em 12.5.2021, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco pronunciou o paciente Ícaro José da Silva Pinto “por cometer, em tese, os crimes previstos nos art. 121 caput do Código Penal c/c arts. 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes”. Na decisão foi mantida a prisão preventiva do acusado (e-doc. 16).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1000844-94.2021.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    “Habeas Corpus. Homicídio simples. Omissão de socorro. Embriaguez ao volante. Prisão preventiva. Pronúncia. Manutenção. Existência dos pressupostos e requisitos. Decisão fundamentada. Não imposição de medida cautelar diversa. Constrangimento ilegal. Inexistência.
    - Verificando-se comprovada a materialidade do crime, havendo indícios suficientes da sua autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal e ausência de fundamentação na Decisão que pronunciando o réu, manteve a prisão preventiva, impondo-se a denegação da Ordem.
    - A imposição de medida cautelar diversa da prisão tem como pressuposto, a ausência dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva e a demonstração da não necessidade desta.
    - Habeas Corpus denegado” (e-doc. 18).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 681.915/AC no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência daquele Superior Tribunal, em 21.7.2021, indeferido a medida liminar, nos termos seguintes:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de ICARO JOSE DA SILVA PINTO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE (HC n. 1000844-94.2021.8.01.0000).
    O paciente foi preso preventivamente em 15.8.2020 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, caput, do Código Penal, 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrevindo sua pronúncia.
    O impetrante sustenta que a autoridade coatora não teria indicado fundamentos atuais e idôneos para manter a custódia cautelar.
    Afirma que o fundamento de que o réu possui sentença condenatória em outro processo penal não seria suficiente para justificar a medida, porquanto foi concedido o direito de recorrer em liberdade na referida ação penal.
    Ressalta que a repercussão social do delito ou o abalo psicológico coletivo são elementos externos à infração penal e não poderiam ser usados como motivação da medida extrema.
    Observa que a imposição de medidas cautelares diversas, como a tornozeleira eletrônica, seriam suficientes para controlar e fiscalizar o paciente.
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.
    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado, nota-se que foram declinados os fundamentos para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, deles não se extraindo os traços de ilegalidade manifesta necessários para o deferimento da cautela requerida, consoante se extrai da seguinte passagem (e-STJ fl. 470):
    "[...]
    Quanto ao acusado Ícaro, tendo em vista a sentença condenatória na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus no Estado da Bahia/BH - pp. 519/529, mantenho-o na unidade prisional em que se encontra recolhido por persistir os motivos ensejadores da medida cautelar conforme decisão autos 0005038-88.2020 (cópia a pp. 786/793) e ratificada pelas decisões de pp. 808/890.
    Destaco ainda que os acusados responderam ao processo no cárcere e não faz sentido a concessão da liberdade neste momento processual, se não restou comprovado o desparecimento dos motivos ensejadores da prisão cautelar. [...]"
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ressalte-se que:
    [...] é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019)” (AgRg no RHC n. 131.260/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/10/2020).
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 19). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “há situações de flagrante constrangimento ilegal que este e. Supremo Tribunal Federal tem concedido Habeas Corpus de ofício para sanar ilegalidades, ponderando o valor da liberdade individual em detrimento do formalismo exacerbado, deixando-se guiar pelo senso de Justiça”.
    Narra que “a instrução processual revelou que o paciente teria ingerido pequena quantidade de bebica alcoólica na festa (depoimento de Hatsue e interrogatório de Ícaro), visto que chegou ao evento por volta das 22:30h do dia anterior ao acidente. Conforme arguido, no local do acidente não há registros do estado etílico do defendente, não tendo sido realizado o exame de alcoolemia. 
    Em relação ao alegado racha, as provas técnicas e testemunhais foram uníssonas em afastar essa ilação”. 
    Sustenta que “os acusados sequer se conheciam e não se falaram quando da saída da festa, fato que é ratificado pela instrução, não havendo nenhum indício de que ambos poderiam em tese ter combinado expressamente o alegado racha”.
    Afirma que o paciente tentou evitar o acidente, porém, não teve sucesso.
    Assevera que “se pode observar da dinâmica dos fatos não restar[em] dúvidas [de que se] trata de delito de trânsito, sendo desnecessária a mantença da prisão preventiva. Bem como não foi apresentada fundamentação adequada para sua manutenção, afigurando as medidas cautelares penais diversas da prisão suficientes ao caso”. 
    Argumenta que “o MM. Juízo não indicou, ainda que sucintamente, as razões pelas quais os requisitos da prisão, em seu entender, ainda persistem, baseados em dados concretos, pois limitou-se em ratificar as decisões anteriores proferidas e citar uma sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus – BA, na qual foi concedido o direito apelar em liberdade.
    Tais “justificativas” não são hábeis para a manutenção da prisão, eis que é indispensável que a decisão esteja devidamente fundamentada no sentido de demonstrar a imperiosa necessidade da privação do direito de liberdade do paciente, explicando sua relação com a causa ou o efetivo prejuízo.
    Porém, isso não acontece na espécie em exame, visto que o magistrado não trouxe argumentos atuais e concretos, aptos a motivar a manutenção da prisão, incorrendo na hipótese prevista no inciso II do § 2º do art. 315 do CPP - ‘empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso...’” (sic).
    Realça ser “necessária a aferição da atualidade do risco que a liberdade plena do paciente poderá acarretar, com a demonstração de todos os vetores que compõem a necessidade de manter a prisão preventiva, que por ser excepcional, exige a uma apreciação particularizada do caso concreto, contudo, esta análise não foi realizada pelo Juízo de piso”.
    Pondera que “a argumentação de que paciente foi condenado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, esta também não se mostra suficiente, vez que aquele Juízo concedeu-lhe o direito de apelar em liberdade.
    ALÉM DISSO O MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É UM MEIO EFICAZ DE CONTROLAR E FISCALIZAR O ACUSADO”.
    Defende o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “i) a concessão da MEDIDA LIMINAR, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA EM DESFAVOR DO PACIENTE, expedindo-se o imediato alvará de soltura, possibilitando-o a responder ao processo em liberdade, a fim de se evitar a perpetuação do constrangimento ilegal e danos de difícil/impossível, em razão do descumprimento à norma processual prevista no § 3º do artigo 413 do CPP e, por conseguinte violar o princípio Constitucional estabelecido no artigo 93, IX – ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP);
    ii) no mérito, que seja ratificada a liminar, caso deferida, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE, em razão de estar submetido a manifesto constrangimento ilegal por inobservância da imposição legal prevista no artigo 413, § 3º, do CPP, violando ao princípios da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal ou, subsidiariamente, sejam APLICADAS AS MEDIDAS ALTERNATIVAS DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPP, como medida de JUSTIÇA!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração  volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.7.2021, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 681.915/AC. Cinco dias depois, em 26.7.2021, o impetrante veio a este Supremo Tribunal.
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    9. O juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente da seguinte forma:
    “(...) Quanto aos requisitos, a decretação da prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, nos termos art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o crime imputado é grave e afetou consideravelmente a comunidade local, uma vez que se trata, em tese, de homicídio de uma mulher, que não teve a chance de se defender, uma vez que teve a vida acabada por conta de uma disputa de ‘racha’ entre os veículos conduzidos pelos representados. 
    A gravidade concreta do delito salta aos olhos. Na manhã do dia 06.08.2020, em via pública, a vítima Jonhliane Paiva de Lima, que estava conduzido sua motocicleta em situação regular, foi atingida pelo veículo BMW, conduzido pelo representado Ícaro, que estaria disputando corrida com o representado Alan, que conduzia o veículo novo fusca. 
    Dessa forma, a natureza e gravidade concreta do crime, que foi recente, justificam a segregação cautelar para preservar a ordem pública. 
    A prisão cautelar torna-se imperiosa, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os representados fugiram do local do crime, indicando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, evidenciando o receio de perigo. 
    Ademais, segundo a denúncia anônima (p. 103), o representado Ícaro poderia estar se evadindo do Estado. 
    O comparecimento dos representados na delegacia no dia seguinte aos fatos não impõe, por si só, que deixarão de fugir novamente, como teriam feito após o delito. 
    A prisão cautelar se justifica, também, por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que segundo o relatório policial (p. 21), o representado Ícaro não teria deixado a testemunha Hatsue, sua namorada, de sair do seu lado logo após o crime, aparentando uma tentativa de obstruir a investigação, evidenciado o risco de perigo. 
    Por fim, não vislumbro que as medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se ajustam à espécie sub examine, ante as circunstâncias acima expostas, muito embora os representados sejam primários.
    Nesse contexto, torna-se imperiosa a decretação da prisão cautelar, não gerando sensação de impunidade perante a população, já tão desacreditada nos poderes constituídos e à mercê da violência cada vez mais acentuada.
    DISPOSITIVO: Ante o exposto, em consonância do Ministério Público, com fulcro nos artigos 311, 312 §2º, 313, I, todos do CPP, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO, filho de José Teixeira Pinto e Alcilene Maria Gurgel Silva Pinto, nascido em 27.03.1987 (prontuário civil de p. 13) e de ALAN ARAÚJO DE LIMA, filho de Maria José Mendes de Araújo e Agnaldo Maria de Lima, nascido em 27.12.1999 (RG de p. 60), pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado de Jonhliane Paiva de Lima (art. 121, § 2º IV do Código Penal)” (fls. 31-32, e-doc. 5). 
    Em 12.5.2021, a prisão cautelar foi mantida na decisão de pronúncia. Analisando as provas produzidas na primeira fase do procedimento do Júri, O juízo sumariante assentou:
    “(...) O dolo eventual, positivado no art. 18, inciso I, do Código Penal, caracterizado na conduta do agente que assente no resultado representado, tem sido, atualmente, reconhecido com grande frequência nos delitos de trânsito, como resultado das inúmeras campanhas realizadas, demonstrando o risco da direção perigosa e a necessidade de punir o motorista que revela seu desapego à incolumidade alheia.
    Assim, admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. (...)
    Portanto, cinge-se a controvérsia em saber se a referida conduta fora praticada a título de dolo eventual - como pretendido pelo Ministério Público-, ou culpa consciente – como sustentado pela Defesa.
    Há elementos suficientes nos autos, pelo menos para essa fase, corroborando o pleito acusatório de que os réus assumiram o risco de matar a vítima ao, em tese, participar de um racha. O laudo pericial criminal de ocorrência de trânsito com vítima fatal (pp. 289/343) concluiu que a velocidade empreendida pelos réus era muito superior à permitida. O veículo conduzido pelo acusado Ícaro estava desenvolvendo uma velocidade de 151,77 km/h e o veiculo do Alan estava a 87,91 km/h. Ressalto que a Avenida Antonio da Rocha Viana, local onde que ocorreu o fato, permite a velocidade máxima de 40 km/h. Além do laudo pericial, a testemunhas mencionaram a alta velocidade dos veículos conduzidos pelos acusados.
    Ademais, pesa contra o acusado Ícaro, a ingestão da bebida alcoólica, como confessado e reconhecido pelas testemunhas Willian Brandão Espindola e Hatsue Said Caruta Tanaka. Não é possível perquirir com certeza o ânimo subjetivo dos réus quando realizaram o suposto racha. Contudo, os elementos objetivos colhidos nos autos dão suporte à tese de que eles teriam assumido o risco de produzir a morte da vítima ao empregarem uma velocidade alta numa das vias mais movimentadas da cidade. A velocidade máxima da via era de 40 km/h, sendo regulamentada por meio de placas, conforme imagem 02 da p. 295.
    Os acusados, como já mencionado, desenvolviam velocidade muito acima do compatível com a via. Consta na perícia, que o veículo da vítima estava a uma velocidade de 47 km/h, já o veículo dirigido por Ícaro empreendia a velocidade de 155 km/h e o carro do Alan estava com 87 km/h (p. 324), demonstrando a possibilidade de que eles estavam praticando racha antes da colisão.
    As seguidas troca de faixas em local proibido (faixa continua) antes da colisão (p. 336, item "d") também demonstra a possibilidade do racha.
    A dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após a ingestão de bebida alcoólica (Ícaro) autoriza a prolação de decisão de pronúncia. (...)
    Diante das provas constantes nos autos, percebe-se que a acusação reúne os elementos mínimos necessários capazes de autorizar o julgamento dos acusados pelo Júri, ou seja, materialidade e indícios suficientes de autoria. (...)
    III DISPOSITIVO
    PELO EXPOSTO, com fulcro nos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal:
    1) PRONUNCIO ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO por cometer, em tese, os crimes previstos nos art. 121 caput do Código Penal c/c arts. 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes.
    2) PRONUNCIO ALAN ARAÚJO DE LIMA por cometer, em tese, o crime previsto no art. 121, caput do Código Penal.
    3) IMPRONUNCIO ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO pelos crimes previstos no art. 132 do CP e nos arts. 305 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro.
    4) IMPRONUNCIO ALAN ARAÚJO DE LIMA pelos crimes previstos no art. 132 do CP e nos arts. 304, 305 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro.
    IV DISPOSIÇÕES FINAIS
    1. Nos termos do art. 413, § 3º do CPP, apesar da primariedade do acusado Alan, mantenho-o na unidade prisional em que se encontra recolhido por persistirem os motivos ensejadores da medida cautelar, conforme decisão autos 0005038-88.2020 (cópia a pp. 786/793) e ratificada pelas decisões de pp. 808 e 890.
    1.2) Quanto ao acusado Ícaro, tendo em vista a sentença condenatória na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus no Estado da Bahia/BH – pp. 519/529, mantenho-o na unidade prisional em que se encontra recolhido por persistir os motivos ensejadores da medida cautelar conforme decisão autos 0005038-88.2020 (cópia a pp. 786/793) e ratificada pelas decisões de pp. 808 e 890.
    Destaco ainda que os acusados responderam ao processo no cárcere e não faz sentido a concessão da liberdade neste momento processual, se não restou comprovado o desaparecimento dos motivos ensejadores da prisão cautelar. Acerca do tema, trago à baila a seguinte ementa de julgado do STJ:
    Permanecendo o paciente segreg